Tribunal: TJBA
Processo: 8002871-64.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002871-64.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GMC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAONI CEZAR DINIZ GOMES, CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA, FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ, JORGE THIAGO LEAL PEREIRA SOUZA

APELADO: SILVIO ROBERTO BISPO DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA, FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ, JORGE THIAGO LEAL PEREIRA SOUZA, RAONI CEZAR DINIZ GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES PARCIALMENTE DEVIDOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, tendo reconhecido a responsabilidade civil do réu, mas indeferido os pedidos de danos materiais e lucros cessantes, além de arbitrar indenização por danos morais em R$ 20.000,00 para cada autor e danos estéticos em R$ 35.000,00 para a autora Vanessa e R$ 10.000,00 para o autor Silvio.

2 -
Fatos relevantes.
O primeiro autor é servidor público aposentado e a segunda autora é diarista. Ambos sofreram lesões corporais em acidente de trânsito causado pelo réu. A autora Vanessa apresenta sequelas permanentes nos membros inferiores, com encurtamento superior a 5cm, osteomielite crônica e osteoartrose pós-traumática, sem prognóstico de cura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se os autores fazem jus à indenização por danos materiais referentes ao conserto e depreciação da motocicleta e despesas com internação; (ii) saber se os autores fazem jus à indenização por lucros cessantes; (iii) saber se os valores arbitrados a título de danos estéticos devem ser majorados; e (iv) saber se os valores arbitrados a título de danos morais devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O pedido de indenização por danos materiais referentes ao conserto e depreciação da motocicleta é improcedente. O boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal registra que a motocicleta não sofreu avarias, inexistindo prova dos danos alegados.

5 - O pedido de ressarcimento das despesas com internação é improcedente. Os recibos apresentados foram especificamente impugnados pelo réu, que alegou confecção unilateral e assinatura por familiares dos autores. A parte autora não manifestou interesse na dilação probatória, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

6 - O pedido de lucros cessantes formulado pelo autor Silvio é improcedente. Sendo servidor público aposentado, o acidente não comprometeu sua renda mensal, composta por proventos de aposentadoria, inexistindo prova de outras atividades laborais.

7 - O pedido de lucros cessantes formulado pela autora Vanessa é procedente. Comprovada a incapacidade laboral permanente para a atividade de diarista, sem impugnação específica do réu quanto à ocupação narrada, é devido o pensionamento mensal.

8 - Os valores arbitrados a título de danos estéticos devem ser majorados. As fotografias demonstram grave comprometimento dos membros inferiores das vítimas por prolongado período, atingindo a própria dignidade humana. Considerando o poder econômico do réu e a extensão das lesões, cabível a majoração para R$ 50.000,00 em relação à autora Vanessa e R$ 30.000,00 em relação ao autor Silvio.

9 - Os valores arbitrados a título de danos morais devem ser majorados. O elevado período de internação, o prolongamento do tratamento após a alta e a ausência de atuação do réu para mitigação dos danos justificam a majoração para R$ 50.000,00 para cada autor.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá parcial provimento para: (i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 para a autora Vanessa e R$ 30.000,00 para o autor Silvio; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autor; (iii) condenar a ré ao pagamento de pensão mensal em favor da autora Vanessa no valor de 58% do salário-mínimo, desde a data do acidente, enquanto perdurar a limitação da capacidade laboral ou até que a vítima complete 65 anos, o que ocorrer primeiro.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.766.638/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8002871-64.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante
GMC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
e como apelada
SILVIO ROBERTO BISPO DE SANTANA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .